Tribunal: TJDFT
Processo: 0752625-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE QUANTIA PAGA – ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PRIVADO – PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA 1033 – REPERCUSÃO GERAL RECONHECIDA – NÃO ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – NÃO APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA. RECURSO DE INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF NÃO CONHECIDO E RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. RECURSO DE INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF
1.1. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça, de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido, o Enunciado 168, do FONAJE. (Precedentes STJ: AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
1.2. O recurso interposto pelo réu INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia de custas processuais e do respectivo comprovante de pagamento. Juntaram-se apenas a guia e o comprovante de pagamento do preparo, propriamente dito.
1.3. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso, motivo por que não merece ser recebido (art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
2. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL
2.1. Trata-se de ação de cobrança em que os autores pretendem a condenação dos réus na obrigação de lhes pagar R$ 33.348,36, oriundos de despesas médicas e hospitalares de serviço de assistência prestado ao primeiro autor em consequência de suposta negligência no atendimento daquele junto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Núcleo Bandeirante.
2.2. A sentença julgou procedente o pedido e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento daquela quantia.
2.3. O inconformismo recursal se limita, preliminarmente, à pretensão de suspensão do feito até o trânsito em julgado do RE 666.094, tema 1.033, e, no mérito, “seja declarado que os valores não são os calculados pelo hospital particular, mas aqueles que forem fixados em processo administrativo; ou seja reconhecida a aplicação da tabela do SUS”.
2.4. Não assiste razão ao recorrente.
2.5. O Recurso Extraordinário no 666.094 (tema 1033), com repercussão geral reconhecida, teve seu julgamento ocorrido em 30/09/2021, quando se fixou a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Grifo nosso.
2.6. De se ver, claramente, que à hipótese fática dos autos não se aplica a tese firmada no precedente, uma vez que, nestes autos, a quantia perquirida não é oriunda de serviços de saúde prestados por unidade privada em cumprimento de ordem judicial, mas sim de ressarcimento de gastos privados em decorrência de negligência no atendimento dispensado ao autor na rede pública (UPA do Núcleo Bandeirante), tudo conforme notas fiscais de ID Num. 29898198 - Pág. 1 e 2 e ID Num. 29898198 - Pág. 10).
2.7. Nesse cenário, sobressai a distinção do caso concreto com a hipótese de aplicação da tese enunciada acima, de modo que a pretensão recursal merece ser rechaçada e a sentença mantida incólume.
3. RECURSO DE INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF NÃO CONHECIDO E RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF ao pagamento das custas processuais e ambos os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.